Tribunal: TJMT
Processo: 1001063-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001063-94.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001063-94.2022.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Espólio de Desidério Martin Brunetta
Processo origem no 1006984-88.2020.8.11.0037
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move Espólio de Desidério Martin Brunetta, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, de incompetência territorial, necessidade de litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen, inépcia da petição inicial por falta de documentos indispensáveis e ausência do dever de guarda dos documentos.
Sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen.
Defende a incompetência do juízo estadual para processar e julgar o feito, nos moldes do artigo 109, I da CF e Súmula 150/STJ, já que a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e tramitou perante a justiça Federal em sua fase de conhecimento.
Afirma que ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação, o que acarretaria violação ao artigo 320 do CPC, porquanto alega que a prova da liquidação deve ser feita com documento hábil a comprovar não só o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva cobrança do IPC de março/1990 em 84,32%.
Assevera pela inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final, por empregar o mútuo em atividade produtiva.
Aduz pela presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a inépcia da petição inicial, determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen, declarar a incompetência da Justiça Estadual e afastar a aplicação do CDC.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator